Tribunal: TJDFT
Processo: 0737722-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737722-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DIOGO DE MENDONCA MELIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução e Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de DIOGO DE MENDONÇA MELIM. O juízo a quo indeferiu o pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema Sisbajud (ID 106730541, autos originais). Preparo recolhido (ID 30978942). O agravante não postulou pedido de efeito suspensivo tampouco de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Limitou-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação se dará por ocasião de seu julgamento. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator